Tribunal: TJES
Processo: 5016848-41.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016848-41.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO PEDRO MATIAS DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5016848-41.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: JOÃO PEDRO MATIAS DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por João Pedro Matias de Souza contra acórdão que não conheceu da revisão criminal por ausência de interesse, em razão da inadequação da via eleita. O embargante alega contradição e obscuridade na decisão, argumentando que a pena foi fixada em desconformidade com os entendimentos dos Tribunais Superiores e com os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há contradição ou obscuridade no acórdão embargado a justificar a oposição dos embargos de declaração;
(ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento da matéria nos termos suscitados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, com fundamento nos arts. 619 e 620, ambos do CPP, destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

No caso, o embargante repisa argumentos já analisados, com o nítido propósito de rediscutir o mérito da revisão criminal, o que caracteriza a natureza protelatória do recurso e revela pretensão de efeitos infringentes, incabíveis na via eleita.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos declaratórios com objetivo exclusivo de rediscutir matéria já decidida não merecem acolhimento (STJ, AgRg no HC nº 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/04/2021).

Considera-se prequestionada a matéria, nos termos do entendimento consolidado, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não são cabíveis para reexame de mérito da decisão embargada, sendo restritos à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A mera alegação de afronta a princípios constitucionais ou jurisprudência superior, desacompanhada de efetiva demonstração de vício na decisão, não justifica o acolhimento dos embargos.

Admite-se o prequestionamento da matéria para fins recursais, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 223308/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/11/2013; STJ, AgRg no HC nº 649.425/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5016848-41.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: JOÃO PEDRO MATIAS DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JO
Ã
O PEDRO MATIAS DE SOUZA
em face do v. Acórdão (ID 12184224), por meio do qual não fora conhecida a revisão criminal, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita.

Sustenta o embargante a existência de contradição e obscuridade no Acórdão impugnado, visto que a pena fora fixada em desacordo com os entendimentos pátrios dos Tribunais Superiores e em desacordo com a princípios da individualização da pena e proporcionalidade e razoabilidade. Outrossim, requer o prequestionamento da matéria.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, nota-se que a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados no julgado objurgado.

Trata-se, pois, de evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas, conforme se verifica da transcrição de excerto do voto condutor do Acórdão impugnado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DE CABIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta pela defesa visando à redução da pena imposta ao requerente com fundamento no reconhecimento da fração de 1/6 para a atenuante da menoridade e no reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicando-se a fração máxima de 2/3, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Revisão Criminal atende às hipóteses de cabimento previstas no ordenamento jurídico ou se se trata de mero reexame de matéria já analisada em sede de apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal não se presta à mera reanálise de questões já apreciadas e decididas de forma definitiva em sede de apelação criminal, como ocorre no presente caso.

O Tribunal, ao julgar a apelação, redimensiona de ofício a pena imposta, reconhecendo a atenuante da menoridade e fixando a pena definitiva em 06 anos e 05 meses de reclusão e 641 dias-multa.

A aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33. da Lei nº 11.343/06) foi afastada na sentença e mantida em sede de apelação, com base na constatação de que o requerente se dedicava à atividade criminosa, sendo responsável pela segurança do ponto de tráfico, o que configura dedicação a atividades ilícitas, impeditiva da aplicação da referida minorante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a Revisão Criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco como instrumento para rediscutir matéria já definitivamente apreciada.

A ausência de hipótese de cabimento específica para a Revisão Criminal, conforme previsto no art. 621 do Código de Processo Penal, torna inviável o seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal não é cabível para reexame de matéria já definitivamente apreciada em sede de apelação criminal.

A análise da aplicação do tráfico privilegiado, afastado com fundamento na dedicação à atividade criminosa, não pode ser rediscutida em revisão criminal.

A ausência de hipóteses legais de cabimento previstas no art. 621 do CPP inviabiliza o conhecimento da Revisão Criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 223308/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/11/2013; STJ, AgRg no HC nº 649.425/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021.

Desta feita, há que se reconhecer que o inconformismo do embargante visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal.

No entanto, considero
prequestionada
a matéria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.